Tribunal: TJSP
Processo: 1500222-48.2021.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante e direção sem habilitação. Pedido defensivo objetivando a absorção do crime de direção sem habilitação, aplicando-se o princípio da consunção. Inviabilidade. Delitos autônomos e independentes entre si, não sendo a prática de um o meio para o outro. Precedentes de ambas as turmas do STJ. Condenações mantidas, já que em conformidade com as provas coligidas aos autos.

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante e direção sem habilitação. Pedido defensivo objetivando a absorção do crime de direção sem habilitação, aplicando-se o princípio da consunção. Inviabilidade. Delitos autônomos e independentes entre si, não sendo a prática de um o meio para o outro. Precedentes de ambas as turmas do STJ. Condenações mantidas, já que em conformidade com as provas coligidas aos autos. Cálculo de penas que comporta reparos. Majoração das básicas à fração de 1/8, em vez de 1/6, haja vista a existência de antecedente criminal. Mantida a incidência da confissão espontânea, retomando as penas-base ao mínimo legal. Na etapa final, de rigor o reconhecimento de concurso formal entre o delito de dirigir sem habilitação e o crime de embriaguez ao volante, tornando-se definitiva em 7 meses de detenção, pagamento de 10 dias-multa (sob pena de reformatio in pejus) e proibição de obter habilitação por 2 meses e 10 dias. Precedentes deste E. Tribunal. Regime aberto e substituição por pena alternativa irretorquíveis. Parcial provimento.